Tribunal: TJDFT
Processo: 0012474-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CULPA DA EMPRESA CONSTRUTORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMAS 970 E 971). SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados – súmula 543 do STJ.

2. Problemas climáticos, greve de empresa de ônibus e possível atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância.

3. Nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 971), “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.

4.Mantém-se a sentença na parte que autorizou a inversão da cláusula penal fixada tão somente em desfavor do adquirente do imóvel.

5. Recurso desprovido.